Tribunal: TJDFT
Processo: 0722728-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA POR MAIS DE 30 DIAS. ABANDONO DA CAUSA. VERIFICADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 5o, § 6o, DA LEI 11.419/2006. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 485, III, do Código de Processo Civil - CPC prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, por não promover os atos que lhe incumbir. O § 1o determina que, antes da extinção do processo, a parte deve ser “intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias”.
2. Nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações feitas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
3. A Portaria 160 do Gabinete da Corregedoria deste Tribunal prevê, no art. 2o, que “é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. E o art. 5o informa que a comunicação efetuada por meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, exceto os casos previstos em lei
4. Na hipótese, a instituição financeira (apelante) está cadastrada no sistema de processo eletrônico e foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, porém permaneceu inerte por mais de 30 dias. Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.